Tribunal: TJSP
Processo: 1500304-85.2018.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500304-85.2018.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é
apelante JEFERSON LOPES REVERTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. Cumpra-se o art. 295, do Código de
Trânsito Brasileiro. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500304-85.2018.8.26.0553 SANTO ANASTÁCIO 2/6
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500304-85.2018.8.26.0553
APELANTE: JEFERSON LOPES REVERTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTO ANASTÁCIO
VOTO No 44.439-4
Apelação Criminal. Crime de trânsito (Art. 306, CTB).
Pretensão
de
absolvição
por
atipicidade
ou
por
insuficiência probatória. Conjunto probatório apto a
embasar o decreto condenatório. Penas e Regime mantido.
Recurso improvido.
JEFERSON LOPES REVERTE foi condenado como incurso no
art. 306, § 2o, da Lei no 9.503/97 às penas de 06 meses de detenção, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, e
proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 meses, substituída a pena privativa de liberdade por prestação
pecuniária de um salário mínimo (fls. 134/140).
Irresignada, apela a defesa pretendendo a absolvição por não
constituir infração penal ou por insuficiência probatória, com fundamento no
art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal (fls. 159/162).
O reclamo foi contrariado (fls. 166/167).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
do recurso defensório (fls. 176/180).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 29 de outubro de 2.018, por volta
das 21h45min, na Rua Uruguai, no. 02, Jardim América, Parque Sevilha, na
comarca de Santo Anastácio, JEFERSON LOPES REVERTE foi surpreendido,
por policiais militares, logo depois de conduzir o veículo VW/Saveiro CL 1.8,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500304-85.2018.8.26.0553 SANTO ANASTÁCIO 3/6
cor preta, ano 1.998, modelo 1.999, placas CWH-1501/Santo Anastácio-SP.,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo apurado, policiais militares foram informados, via
COPOM, de que o réu pilotava o seu veículo perigosamente. Então, tais
policiais foram ao local indicado e, logo após, viram o réu, que conduzia o seu
veículo na Rua Uruguai, próximo à residência dele. Em seguida, tais policiais
constataram que o réu não só apresentava andar cambaleante, como também
agitação e forte odor etílico. E, por derradeiro, o réu foi submetido ao exame
clínico, cujo resultado confirmou o seu estado de embriaguez e acarretou a sua
prisão em flagrante delito de embriaguez ao volante.
Não obstante os argumentos defensivos, fica mantida a
condenação, eis que a materialidade restou demonstrada pelas provas
colhidas, inclusive pelo exame clínico de fls. 44/46 que constatou que o réu
estava “com alteração da capacidade psicomotora e sinais clínicos de
embriaguez”.
A prova oral também incrimina o réu.
Perante a autoridade policial, Jeferson negou a ingestão de
bebida alcoólica na noite dos fatos, alegando que apenas ingeriu uma latinha
de cerveja na parte da manhã. Disse que no período noturno houve um
churrasco, onde nega ter ingerido bebida alcoólica. Disse possuir habilitação
categoria “AB”, a qual está recolhida na Ciretran local e precisa fazer
reciclagem. Negou que havia acabado de estacionar o veículo na rua de sua
casa quando foi abordado pelos policiais, alegando que estava andando na
calçada (fls. 04). Em juízo, admitiu que estava embriagado na data do fato,
mas disse que não estava conduzindo seu veículo, o qual estava sendo guiado
por um terceiro, que seria o irmão do policial que atendeu a ocorrência.
Todavia, corroborando os fatos narrados na denúncia, há os
depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500304-85.2018.8.26.0553 SANTO ANASTÁCIO 4/6
Os policiais militares Deines Paulo da Silva e Nicolau de Souza
Weller, narraram que foram acionados via COPOM sobre um condutor que
fazia manobras incompatíveis com a via pública na direção de um veículo
Saveiro, cor preta. Foram ao local, onde encontraram o veículo estacionado
em uma garagem, momento em que nada puderam fazer. Ato contínuo,
receberam nova chamada dando conta da condução perigosa de uma Saveiro
preta, momento em que se dirigiram ao mesmo local da primeira ocorrência,
porém notaram que o veículo não estava mais na referida garagem.
Informaram que resolveram aguardar no local, momento em que a Saveiro
conduzida pelo réu, virou a esquina e, ao notar a presença policial, estacionou
próximo àquela casa onde os policiais estavam, quando o condutor desceu e
os policiais notaram que o réu estava com andar cambaleante. Ao efetuarem a
abordagem do réu, notaram que ele estava com os olhos avermelhados e com
forte odor etílico, quando então os policiais o convidaram a realizar o teste do
etilômetro, porém o réu se negou e foi conduzido à Delegacia local, com
posterior encaminhamento ao IML, onde foi realizado exame clínico e
constatada a embriaguez do acusado.
Do exposto, verifica-se que o conjunto probatório amealhado nos
autos revelou de forma incontestável que o apelante, após ingerir bebida
alcoólica, conduziu veículo pelo local dos fatos, estando com capacidade
psicomotora alterada, tendo os policiais afirmado que ele apresentava andar
cambaleante, olhos avermelhados e forte odor etílico.
O laudo de verificação de embriaguez relatou que o réu
apresentava fáceis congesta, vestes desordenadas, hálito acentuadamente
etílico, atitude desconfiada, marcha ebriosa, index-index atáxica, index-nariz
atáxica, calcanhar-joelho atáxica, romberg presente.
Dessa forma, há nos autos provas suficientes de que a conduta
do réu incidiu no tipo penal descrito no art. 306, do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500304-85.2018.8.26.0553 SANTO ANASTÁCIO 5/6
Cumpre consignar que o delito previsto no art. 306, do Código de
Trânsito Brasileiro, independe de demonstração de exposição de terceiros a
perigo, posto que o tipo penal não exige tal situação de perigo, sequer
qualquer resultado naturalístico, bastando a comprovação de que conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
A legislação autoriza a comprovação de alteração da capacidade
psicomotora por meio de concentração alcoólica por litro de sangue, ou por litro
de ar alveolar ou ainda por sinais que indiquem referida alteração, o que restou
comprovado pelo exame de verificação de embriaguez que concluiu que o réu
estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool.
Ademais, sua capacidade psicomotora evidenciou-se visivelmente
alterada, conforme exame clínico e depoimentos testemunhais.
Também não prospera a tese defensiva de que o réu não estava
conduzindo o veículo, vez que os policiais foram categóricos em afirmar que
receberam denúncia da direção perigosa por duas vezes, sendo que na
segunda puderam vislumbrar o réu conduzindo o veículo, parando-o e
desembarcando do mesmo, o que afasta a alegação de que era terceira
pessoa quem conduzia o veículo.
E não há razão para se duvidar da palavra dos policiais, posto
que seus depoimentos merecem integral credibilidade, não havendo qualquer
elemento apto a abalar a convicção, vez que a versão foi confirmada pelo auto
de prisão em flagrante e por todo o conjunto probatório, bem como não tinham
qualquer motivo para falsamente incriminar o apelante.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de
que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500304-85.2018.8.26.0553 SANTO ANASTÁCIO 6/6
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97, D.O.U. de
11.4.97, p. 189).
Por todo o exposto, a condenação era, pois, de rigor.
As penas foram dosadas de acordo com os parâmetros previstos
em lei, estando motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A pena-base foi fixada no patamar mínimo de 06 meses de
detenção, bem como 10 dias-multa, e proibição de obter permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses.
Preenchidos os requisitos legais, teve sua pena privativa de
liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária de um salário mínimo.
O regime para cumprimento da pena imposta foi o inicial aberto.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso. Cumpra-se o art.
295, do Código de Trânsito Brasileiro.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator